Tribunal: TJDFT
Processo: 0091515-11.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0091515-11.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: SILESIA RODRIGUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Firmada a competência desta c. Câmara Cível (ID. 76926527), concedo às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que se manifestem acerca da determinação de rejulgamento dos embargos declaratórios, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.358.731/DF. Em seguida venham os autos novamente conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator